Tribunal: TJMT
Processo: 1027516-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1027516-42.2018.8.11.0041
APELANTE: LEILIANE FERREIRA AMARANTE
APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO RESTRITIVO - PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO DIA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências( AgRg no AREsp 696.269/SP).
Estando o processo em condições de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito ao reformar sentença que reconheceu a prescrição (art. 1.013, caput e §4o do CPC.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito e irregular a inscrição cadastro de inadimplente, o que configura dano moral in re ipsa.
A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027516-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILIANE FERREIRA AMARANTE - CPF: 051.619.333-30 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027516-42.2018.8.11.0041

APELANTE: LEILIANE FERREIRA AMARANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO RESTRITIVO - PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO DIA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
- SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências( AgRg no AREsp 696.269/SP).

Estando o processo em condições de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito ao reformar sentença que reconheceu a prescrição (art. 1.013, caput e §4o do CPC.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito e irregular a inscrição cadastro de inadimplente, o que configura dano moral
in re ipsa
.

A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027516-42.2018.8.11.0041

APELANTE: LEILIANE FERREIRA AMARANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição, com condenação da autora às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento pelo prazo legal (art.98,§3o do CPC) ante a concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que, nos casos de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a prescrição é contada a partir da data em que o consumidor tomou conhecimento da sua existência, e não do dia do apontamento restritivo, consignou o juízo
a quo
.

Afastada a prescrição, pleiteia que o apelado seja condenado à reparação visto que não comprovou a origem da dívida em questão. Pugna pela inversão da sucumbência.

Contrarrazões no Id n.

46211457.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027516-42.2018.8.11.0041

APELANTE: LEILIANE FERREIRA AMARANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs Ação de Indenização por Danos Morais ante a inscrição em cadastros de inadimplentes realizada em 22/07/2013 (id no
46210981), da qual tomou conhecimento apenas em 16/02/2018, data do extrato emitido pela Boa Vista- administradora do SCPC.

O juízo de origem considerou como termo inicial da prescrição o dia do apontamento restritivo e, assim declarou a prescrito o direito reclamado.

Todavia, o STJ já consignou que o prazo deve ser contado a partir do conhecimento do ato pelo consumidor, uma vez que se aplica o princípio da
actio nata
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes.

(...) 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015)

Desse modo, como nesta lide a ciência da inscrição deu-se em 16/02/2018 e a Ação foi proposta em 21/08/2018, foi observado o prazo legal.

Nesse sentido: AP
0002676-73.2016.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado TJMT, DJE 23/09/2019).

Por conseguinte, reformo a sentença que reconheceu a prescrição do direito da apelante. Como o processo está apto para julgamento, aplico o
art. 1.013, caput e §4o do CPC/2015 e passo à análise dos pedidos formulados na inicial.

A apelante aduz que foi imotivadamente incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 16/02/2016 por dívida de R$ 230,85 relacionada ao contrato no.
AD05161933330.

Por sua vez, o apelado sustenta que agiu em regular exercício de direito porque o débito seria derivado de limite de cheque especial inadimplido, porém não juntou nenhum documento a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora. Limitou-se a dizer que praticou conduta autorizada pelo ordenamento jurídico, sem no entanto demonstrar a legitimidade da cobrança. Dessa maneira, é evidente o ato ilícito.

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Sobre o assunto, o STJ orienta que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
(REsp n. 1.059.663/MS).

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da pratica lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A apelante pugna pelo arbitramento em R$ 39.114,00.

Todavia, essa quantia é excessiva. Mostra-se mais razoável e proporcional o montante de R$10.000,00, pois em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder ao comumente estipulado nesta Corte. Precedentes desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ sobre a matéria:

CÍVEL, APELAÇÃO.

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR REJEITADA - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ
- VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando protesta duplicata quitada, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido, os quais são in re ipsa, ou seja, se configuram independentemente de prova, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ
. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. (AP no. 38231/2018, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 30/05/2018, grifos diversos do original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar a Ação procedente em parte e declarar a inexistência do débito de R$ 230,85, contrato no
AD05161933330, objeto da inscrição em cadastros de inadimplentes (id no 46210981) condeno o apelado em danos morais de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% a.m a contar do evento danoso. Determino a devolução dos valores descontados na aposentadoria da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data do efetivo prejuízo.

O apelado arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre a importância atribuída à condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020